Tribunal: TJDFT
Processo: 0744883-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0744883-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CICERO DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CHRISTOVAM MACHADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Id 52585500, p. 1/4), no processo n.o 0404382-51.2023.8.07.0015, que incluiu o paciente no Regime Disciplinar Diferenciado, pelo prazo de um ano. Em suas razões (Id 52585498), o impetrante narra que o paciente foi incluído no regime disciplinar diferenciado, em 10/10/2023, por supostamente ter cometido ato de subversão da ordem, quando estava em prisão temporária, nas dependências do DCCP – PCDF. Defende que o vídeo que mostra os internos levantando as mãos apenas identifica a ordem de preferência para usar os chuveiros, sem qualquer relação com eventual subversão da ordem. Argumenta, ainda, que a decisão do Juízo a quo de que o atendimento do paciente com o advogado fosse acompanhado de policial penal e gravado por sistema de áudio e vídeo contrariaria o Estatuto da OAB e a Constituição Federal, acarretando constrangimento ilegal. Requer a concessão de liminar para que seja revogada a decisão que incluiu o paciente no regime disciplinar diferenciado. Subsidiariamente, postula a revogação das condições 4 e 5 da decisão, que dizem respeito ao atendimento com advogado acompanhado de fiscalização por policial penal e gravado em sistema de áudio e vídeo. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. A decisão que determinou o ingresso do paciente no regime disciplinar diferenciado apresenta o seguinte teor (Id 52585500, p. 1/4): “O custodiado é preso provisório com comprovado envolvimento em organização criminosa local, conhecida como Comboio do Cão - CDC. Os registros investigativos apontam que nas três últimas grandes operações conjuntas entre delegacias especializadas e o Ministério Público para frear as repulsivas ações do CDC, apareceram os estreitos e relevantes contatos do representado com as lideranças criminosas. Em menos de 24h após o seu ingresso na DCCP/PCDF, integrado aos demais presos para usufruto de banho de sol, já se pode observar o exercício de sua liderança criminosa negativa e articulada, conforme comprova o vídeo do CFTV daquela casa de passagem juntado ao mov. 4.1. Tanto que determinei sua transferência imediata para o Complexo Penitenciário. Quanto ao pedido de inclusão do custodiado em RDD formulado pela SEAPE, esclareço que a Lei 13.964/2019 alterou a LEP prevendo a possibilidade de inclusão de sentenciados em regime disciplinar diferenciado quando representar alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento ou da sociedade , ou quando recaírem fundadas suspeitas de seu envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, independente da prática de falta grave. No caso dos autos verifico que o relatório ministerial de mov. 92 corrobora a versão da administração penitenciária no sentido de que o custodiado detém nível de periculosidade máxima, de liderança negativa notória, verbis: "Inicialmente as investigações do inquérito policial 82/2021-CORD estavam centradas na figura de CICERO DA SILVA OLIVEIRA, vulgo Inseto, que já havia sido alvo de investigação da CORD no ano de 2013 (Processo 2013.01.1.033073) e apontado em recente investigação da Delegacia de Combate ao Crime Organizado como integrante da facção criminosa COMBOIO DO CÃO (CDC). Cumpre registrar que a primeira grande operação destinada à desarticulação do COMBOIO DO CÃO, denominada , foi deflagrada Operação Rosário em 13/08/ 2019, oportunidade em que foram denunciados 49 integrantes da facção, conforme Ações Penais no 0703938-75.2019.8.01.0017, 0703935-23.2019.8.07.0017, 0703931-83.2019.8.07.0017. Muito embora não tenha sido denunciado naquela oportunidade, registra-se que, no curso das interceptações telefônicas, foram captados diálogos em que os integrantes do CDC faziam referência ao nome de “ CICERO” e aos seu vulgos “INSETO” e “CICINHO”, conforme elementos transcritos na Sentença prolatada no processo no 0703935-23.2019.8.07.0017. Subsequentemente, o nome de CICERO voltou a aparecer associado ao COMBOIO DO CÃO durante a Operação Judas, que apurou Homicídio cometido no contexto da facção criminosa, em 13/10/2020, em via pública, em plena luz do dia, na movimentada Praça do DI, em Taguatinga/DF, ocasião em que dois pedestres também foram atingidos pelos disparos de arma de fogo. Como consequência da apuração, CICERO foi denunciado e condenado nos autos da Ação Penal n. 0705526-79.2021.8.07.0007, por integrar a facção criminosa COMBOIO DO CÃO, nas penas do crime previsto no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/ 2013, em regime inicial fechado, embora lhe tenha sido concedido o direito de recorrer em liberdade. Além disso, CICERO também foi citado no curso da Operação Cáfila, segunda grande operação destinada a coibir a atuação do COMBOIO DO CÃO no Distrito Federal (PJE 0708056-26.2021.8.07.0017). Isso porque o documento de um automóvel vinculado à liderança então foragida WILIAM PERES RODRIGUES, vulgo WILINHA, havia sido encontrado durante busca e apreensão realizada em endereço vinculado a CICERO, por ocasião da Operação Judas. Na recente investigação da CORD (IP n. 82/2021), os elementos colhidos reforçaram os vínculos anteriores de CICERO com o CDC, notadamente com a liderança WILIAM PERES RODRIGUES, preso pela DRACO (DECOR) em 30 de abril de 2021, na cidade de Paranhos (MS). Conforme apontado,CICERO teria sido o responsável por facilitar a fuga de Wilinha e por escondê-lo no Paraguai. De acordo com a apuração, o grupo liderado por CICERO movimentou, em curto período de tempo, milhões de reais provenientes do tráfico de drogas, possuindo o seu líder, patrimônio estimado em mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais ), tudo conforme prova produzida em sede de medidas cautelares e inúmeras diligências de campo. A análise de dados bancários e fiscais indicou, ainda, a existência de vínculo de CICERO com o tráfico de cocaína realizado pelo Primeiro Comando da Capital ( PCC). A prisão do interno teve grande repercussão nos meios de comunicação em razão das vultosas quantias movimentadas, dos veículos de luxo apreendidos e da sua vinculação a duas grandes facções criminosas. Dessa forma, informa-se que CICERO DA SILVA OLIVEIRA, vulgo Inseto, consta nos registros do NUPRI como faccionado do COMBOIO DO CÃO – CDC, sendo considerado indivíduo de alta periculosidade, extremamente influente no meio criminoso e envolvido em diversos crimes. A alta periculosidade do interno decorre de seu histórico delinquente, em especial nos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais, tendo sido constado, uma vez mais, seu envolvimento num sofisticado esquema de avagem de dinheiro, cuja origem dos recursos seria o tráfico interestadual de drogas, bem como o seu vínculo permanente e bom trânsito com outras facções criminosas de envergadura nacional. Revela-se importante registrar que a facção criminosa COMBOIO DO CÃO, integrada por CICERO, caracteriza-se pela reiterada prática de crimes com violência ou grave ameaça, o que inclui dezenas de homicídios, cujo cometimento é imputado a alguns de seus integrantes." (destaquei) Com efeito, a leitura dos documentos acima transcritos permite aferir que há nos autos a comprovação de que o custodiado tem posição relevante na organização criminosa conhecida como " Comboio do Cão", motivo pelo qual entendo que os requisitos legais autorizadores da imposição de RDD tal como previsto na LEP se fazem presentes. Por tudo o que foi dito, com fundamento no artigo 52, § 1o, I e II da LEP, tenho como preenchidos os requisitos legais para inclusão do sentenciado em RDD, pelo prazo de 1(um) ano, motivo pelo qual acolho os pedidos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e do Ministério Público, sujeitando CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA às seguintes condições: 1. Recolhimento em cela individual, em estabelecimento prisional compatível com o seu regime de cumprimento de pena. 2. Recebimento de visitas quinzenais, de até duas pessoas por vez, previamente cadastradas, que preencham os requisitos administrativos, sem possibilidade de contato físico e troca de objetos de qualquer natureza. 3. As visitas sociais terão duração máxima de 2(duas) horas conforme expressa previsão legal na LEP. 4. As visitas sociais e os atendimentos por Advogados regularmente constituídos (comprovação por intermédio de procuração assinada) poderão ser realizadas com fiscalização por Policial Penal, autorizada a gravação em sistema de áudio e vídeo, devendo os visitantes e Advogados serem previamente informados de tal medida. 5. As visitas sociais e atendimento por Advogado(a) previamente cadastrado(a), poderão ser realizados por videoconferência, a critério da administração prisional, com incidência das demais condições ora impostas. 6. Fiscalização do conteúdo de suas correspondências. 7. Banho de sol diário de 2 (duas) horas, vedado o contato físico com integrantes da organização criminosa conhecida como "Comboio do Cão". As gravações mencionadas no item 4 deverão ser mantidas sob a guarda da administração prisional, pelo período de duração do RDD, vedado o seu compartilhamento sem prévia autorização judicial. Intime-se o interessado, advertindo-o que a medida poderá ser prorrogada, caso continue apresentando risco para a ordem e segurança do estabelecimento prisional, conforme previsão legal. (...).” Extrai-se dos autos que o pedido para colocação em regime disciplinar diferenciado foi formulado pela Divisão de Controle e Custódia de Presos do Departamento de Atividades Especiais da Polícia Civil do Distrito Federal (Id 52585502). De acordo com o requerimento, o paciente apresentaria liderança negativa, subjugando outros presos a lhe prestarem serviços. Confira-se: “Desde o dia 04/05/2023, esta Divisão tem custodiado a pessoa de CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA, conhecido como “Padrinho”, o qual fora preso em virtude de cumprimento de mandado de prisão temporária de 30 (trinta) dias. Conforme amplamente divulgado pela mídia (https://www.metropoles.com/distritofederal/na-mira/video-veja-detalhes-da-mansao-do-megatraficante-que-lavava-dinheiro), trata-se de criminoso de alta periculosidade responsável por manter negócios simultâneos com a cúpula de alguma das maiores e mais perigosas facções criminosas do país. Insta destacar que, depois do recolhimento de Cícero nesta Divisão, tem-se observado um tensionamento da massa carcerária em decorrência, principalmente, da liderança nega6va exercida por ele, o qual, dentre outras coisas, subjuga outros presos a fim de lhe prestarem serviços tais qual o de segurança. Sucede-se que, em 16/05/2023, durante o banho de sol dos presos temporários, plantonistas observaram uma movimentação suspeita dos custodiados e, ao encerrarem-no, flagraram alguns fazendo gesto que seria caracterís6co de grupo criminoso. As imagens do ocorrido foram capturadas pelas câmeras de segurança da DCCP e seguem em anexo. Além disso, forma encaminhadas à DIPO para análise. Não obstante a DCCP ser uma “casa de passagem” e o local em que os presos temporários devem ficar alocados, não há como proceder ao isolamento de custodiados os quais tenham sido iden6ficados exercendo algum 6po de liderança sobre os demais em virtude da escassez de espaço para esse fim: todas as 13 (treze) celas da Divisão já estão ocupadas. Ademais, a delegacia responsável pelas inves6gações que culminaram na prisão de Cícero já se manifestou no sentido de não se opor à uma possível mudança de alocação dele. Em sendo assim, com a finalidade de prevenir ar6culações com fito criminoso e a progressão do tensionamento da massa carcerária desta Divisão, solicito que seja avaliada a possibilidade da transferência excepcional de CÍCERO DA SILVA OLIVEIRA para unidade do Sistema Penitenciário onde seja exequível isolá-lo. (...).” O impetrante argumenta que o vídeo apenas teria retratado os internos manifestando interesse na ordem para o uso do chuveiro. Ocorre, porém, que o presente remédio constitucional não é o meio hábil para exame de provas. Nessa esteira, os arestos a seguir colacionados: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. RISCO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, NESTA VIA. PERMANÊNCIA DO PRESO EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Verifica-se, no caso, que a Corte de origem apontou diversas peculiaridades hábeis a justificar a transferência do Agravante para estabelecimento penal federal de segurança máxima, como, por exemplo, o seu vasto histórico criminal em crimes de extrema gravidade, a sua condição de líder da organização criminosa que integra e o fato de que continua a chefiar a facção criminosa, cometendo delitos dentro do presídio estadual, o que evidencia a necessidade da transferência a fim de garantir a segurança pública. 4. A alegação defensiva de que não há provas de que o Apenado integre organização criminosa não é possível de ser avaliada na hipótese, em razão dos estreitos limites de cognição da via eleita, que não admite o revolvimento de contexto fático-probatório. 5. "É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que o cumprimento da pena do sentenciado em unidade prisional próxima ao seu meio social e familiar não é direito absoluto deste, podendo o Juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada" (AgRg no HC 497.965/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). (...).” (STJ, AgRg no HC n. 651.629/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 4/4/2022. Grifo nosso.) “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSAMENTO DO FEITO A FIM DE VERIFICAR EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESO DE ALTÍSSIMA PERICULOSIDADE CUMPRINDO PENA EM RDD (REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO). RELEVANTE PARTICIPAÇÃO DO APENADO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC. PERMANÊNCIA NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL JUSTIFICADA. MOTIVAÇÃO LEGAL. ARTS. 3o E 10, § 1o, DA LEI N. 11.671/2008. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo posição sedimentada pela Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. Assim, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem. 2. O recolhimento em penitenciária federal se justifica no interesse da segurança pública ou do próprio preso, revestindo-se de caráter excepcional (art. 3o, da Lei n. 11.671/2008). 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, afirmaram a necessidade de manutenção no maior rigor no cumprimento da pena, declinando fundamentos robustos e atuais, mormente quando considerada a exponencial periculosidade do agente, cuja posição ocupada dentro do organograma da facção criminosa denominada PCC lhe confere distinção. Tais circunstâncias sobrelevam a gravidade dos fatos e demonstram a necessidade da medida disciplinar excepcional, não havendo falar em deficiência ou ausência de fundamentação que configure constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem pretendida. 4. Desconstituir as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias sobre a necessidade de transferência e manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal demandaria aprofundada análise dos elementos de prova juntadas aos autos, procedimento sabidamente vedado na via estreita do habeas corpus. 5. Em situações análogas o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a persistência dos motivos e fundamentos que levaram à transferência do apenado ao Sistema Penitenciário Federal é suficiente para ensejar a renovação do período. Precedentes: Habeas Corpus n. 395.740/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/10/2017; Habeas Corpus n. 454.371/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/10/2018 e Habeas Corpus n. 507.902/GO, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 7/2/2020. 6. Habeas Corpus não conhecido.” (STJ, HC n. 599.970/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021. Grifos nossos.) No tocante à entrevista do paciente com o seu patrono, sem fiscalização de policial penal e sem gravação em sistema de áudio e vídeo, já entendeu o Superior Tribunal de Justiça pela legalidade do monitoramento. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTABELECIMENTO PRISIONAL MONITORADO POR SISTEMA DE CAPTAÇÃO AMBIENTAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE ENCONTRO RESERVADO ENTRE APENADO E ADVOGADO. MITIGAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O direito à inviolabilidade da intimidade e do exercício da advocacia não é absoluto, razão pela qual o monitoramento realizado por escuta e a gravação ambiental em estabelecimento prisional podem ser utilizados quando devidamente justificados. 2. A indicação de que facções criminosas se valem da visita de familiares e advogados para envio de mensagem aos subordinados fora do cárcere constitui fundamento idôneo para aplicação da medida. Precedentes. 3. Ademais, rechaçado o apelo extremo com base no verbete sumular n. 83/STJ, incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.691.324/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) Consigne-se, ademais, que a medida deferida na origem não é estranha ao ordenamento jurídico, porquanto a Lei 11.671/2008, contém previsão para esse tipo de providência, quando justificada ‘no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório”, nos seguintes termos: Art. 3o Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Os estabelecimentos penais federais de segurança máxima deverão dispor de monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, vedado seu uso nas celas e no atendimento advocatício, salvo expressa autorização judicial em contrário. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento do processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR